Tribunal: TJDFT
Processo: 0709350-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709350-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAJES SOPREMOL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, pela qual indeferido pedido de penhora: “Indefiro o pedido (ID n. 147610762) de penhora do imóvel descrito no documento ID 136266184, tendo em vista que o aludido bem consta como de propriedade de pessoa alienígena à lide. Preclusa esta decisão, siga o feito conforme ID n. 126360149. I.” – ID 44644127, p. 2. Nas razões recursais, alega ter demonstrado viabilidade de penhora do bem por pertencer ao patrimônio da agravada: “Oportunamente, a parte autora, ora agravante, demostrou a possibilidade, ante o direito de propriedade do bem imóvel pertencer à executada, mediante a juntada aos autos certidão de matricula do bem, ao qual infere-se que pertence ao patrimônio da apelada. [sic] Ante o exposto, resta evidente a necessidade da reforma.” – ID 44644123, p. 6. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “No presente incidente, tem-se que a atribuição de efeito suspensivo ao focado recurso é medida apta a embargar possíveis prejuízos que possam ser carreados ao Agravante pela demora na apreciação do mérito de seu pedido, pois a decisão ora combatida pelo Agravado é vítima de burocracia uma vez que conforme será elucidado abaixo, o Banco Agravante ficara impossibilitado de utilizar a pesquisa SISBAJUD nos autos. Assim, requer-se seja o presente recurso recebido e a si atribuído efeito suspensivo, a ser comunicado ao Meritíssimo Juízo a quo, como medida apta a se assegurar o resultado útil da pretensão recursal ora requerida, em conformidade com o disposto no artigo 1.018, I, do Código de Processo Civil.” – ID 44644123, p. 5. Salienta que “se faz extremamente necessário que a tutela antecipada concedida, uma vez que há nos autos indício, ao menos, de que os executados estejam ocultando ou, no mínimo, dilapidando seu patrimônio para que não reste o suficiente para efetuar o pagamento da dívida.” – ID 44644123, p. 7. Requer ao final: “Ante todo o exposto, requer se digne Vossa Excelência seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da r. Decisão Agravada de Primeiro Grau até o julgamento final do presente recurso. Em ato continuo, requer que seja dado total provimento ao presente recurso, confirmando os efeitos da liminar concedida, bem como o deferimento da penhora sobre o bem imóvel da agravada.” – ID 44644123, p. 8. Preparo recolhido (IDs 44644130 e 44644131). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de processo de execução (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0002488-42.2003.8.07.0004), trata-se de execução de título extrajudicial promovida por BANCO DO BRASIL S/A (agravante) em desfavor de LAJES SOPREMOL LTDA – ME (agravada) – ID 40820403 na origem. O exequente (Banco do Brasil S/A) apresentou petição, requerendo a averbação da penhora do imóvel com matrícula sob o no 4.216, registrado no 1o Ofício de registro de Imóveis de Niquelândia/GO (ID 134591945), tendo o Juiz determinado ao exequente esclarecesse o pedido de penhora, considerando que consta em seu registro pessoa estranha à lide como proprietário do imóvel - ID142305706. Em 25/1/2023, BANCO DO BRASIL S/A requereu novamente a penhora, alegando que o imóvel havia sido dado em garantia da obrigação, objeto da execução: “Em conformidade com o r.despacho de ID no 142305706, informa Vossa Excelência que o mencionado imóvel foi dado em garantia ao exequente, conforme título de crédito anexo aos autos, cuja cópia conta em ID no 40820428. A mesma informação consta no termo de penhora de ID no 40820716. Em que pese a matricula estar em nome de terceiro, como se verifica na certidão atualizada anexa aos autos, ainda sim, a garantia ao recebimento consta na matricula. Logo, reitera o pedido de nova expedição do termo de penhora e registro para poder proceder junto ao cartório a devida averbação da penhora deferida. Ainda, após a averbação, requer, desde já, a hasta pública/leilão do imóvel com matrícula sob o no 4.216, registrado no 1o Ofício de registro de Imóveis de Niquelândia/GO, nos termos do art. 879, inciso II, do CPC/2015, da Resolução 233/CNJ e dos Provimentos CSM 1625/2009 e 2306/2015, conforme ID 40820428 e 40820716.” (grifei) – ID 44644128, p. 1. Pois bem. O artigo 835, § 3o do CPC estabelece que “na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”. Assim, o bem dado em garantia, ainda que em nome de terceiro, pode ser penhorado para pagamento da obrigação. No caso, na Escritura Pública de Venda e Compra de Imóvel com garantia hipotecária firmada pelas partes (BANCO DO BRASIL S/A – outorgante e LAJES SOPREMOL LTDA – outorgada) em 23.3.2000 e objeto da execução (ID 40820428), consta a compra do imóvel: “LOTE DE TERRENO DE no 1.140 (um mil e cento e quarenta), QI -02 (quadra no2), SETOR LESTE INDUSTRIAL, GAMA-DF ( ), bem como do GALPÃO INDUSTRIAL nele em fase de acabamento, com área de 18,00m2 ( ) registrado sob o no R-5/5397, na matrícula no 5397, do Cartório do 5o Ofício do Registro de imóveis do Gama-DF” – ID 40820428. E na Cláusula Quarta da Escritura constou: “A Outorgada se confessa devedora do Outorgante pela importância de R$ 89.250,00 (oitenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais), representativa de saldo remanescente do preço da venda ora feita, obrigando-se a pagá-la, da forma e nas condições a seguir avençadas, sob a garantia de hipoteca do imóvel ora adquirido”. ID 40820428, p.1. No termo de penhora constante do ID 40820716, mencionado pelo BANCO DO BRASIL nos esclarecimentos, consta a penhora de outro imóvel: “efetuei a penhora, lavrando o presente termo, sobre o imóvel designado pelo LOTE 1.140, QI -02 (QUADRA no02), SETOR LESTE INDUSTRIAL DO GAMA – DISTRITO FEDERAL, medindo 75,00 m pelos lados norte e sul e 20,00m pelos lados leste e oeste, perfazendo a área de 1.500,00m ( ), matrícula no 5397, livro 2, Registro Geral do Cartório do 5o Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal, de propriedade da empresa Executada LAJES SOPREMOL LTDA ( ).” Como se vê, diferente do que afirma o agravante, o imóvel dado em garantia hipotecária do contrato é o mesmo objeto do contrato exequendo e cuja penhora já foi deferida nos autos. Por outro lado, o imóvel em relação ao qual o agravante agora requer a penhora agora (imóvel com matrícula no 4.216, registrado no 1o Ofício de registro de Imóveis de Niquelândia/GO - ID 134591945), além de não constar a executada como proprietária, mas terceiro estranho à lide, não tem qualquer relação com o contrato exequendo, conforme se verifica do teor da certidão da matrícula: “( ) “R. 5 – 4.216 = Anterior: R. 4 – 4.216. O lote de terras, objeto da presente matrícula, foi adquirido pelo Senhor NEILO JOSE DA SILVA, brasileiro, casado com NAIRA RODRIGUES TAVARES SILVA, técnico de analise clínico, portador do CPF no. 391.680.931-87 e Cédula de Identidade RG. no. 1.695.634 – SSP / GO, residente e domiciliado na Avenida Anhanguera, no. 174, Jardim Aurora, nesta cidade, por compra feita a MAURITY SEBASTIÃO PEREIRA, brasileiro, médico, divorciado, portador do CPF no. 123.587.386-20 e portador da Carteira de Identidade RG. no. 76.758- SSP / GO, residente e domiciliado na Rua Coronel Paulo, no. 44, Centro, nesta cidade, pelo preço de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem condições, conforme escritura pública de compra e venda, lavrada ás fls. 53v, do Livro no. 94, das Notas do Cartório do 2o Ofício desta cidade, pelo Tabelião, José Correia de Freitas, em data de 16 de setembro de 2.003. NIQUELÂNDIA, 10 de Maio de 2.005. (a) JOSÉ MOREIRA NETO - SUB / OFICIAL.” “R. 6 – 4.216 = Anterior: R. 5 – 4.216. O lote de terras, objeto da presente matrícula, foi dado em garantia hipotecária de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, em favor do BANCO DO BRASIL S/A, por sua Agência da cidade de NIQUELÂNDIA - GO, CNPJ/MF 00.000.000/1413-30, para garantia da dívida no valor de R$ 93.547,74 (noventa e três mil, quinhentos quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme CÉDULA DE CREDITO COMERCIAL - no. 40/00466-X, com VENCIMENTO final para 01/08/2.018, emitida nesta cidade de Niquelãndia, (GO), aos 18 de Setembro de 2.007, por LABORATORIO DONA ELISA CAMPOS, sediado em Niquelândia, Go, na Rua Tomaz Zuzarte, no. 02, Primeiro Andar, Centro, CEP: 76420-000 e inscrito no CNPJ/MF no. 34.846.772-001-96, tendo como AVALISTAS e GARANTIDORES:- NEILO JOSE DA SILVA, brasileiro, casado, empresario, residente em Niquelândia, Go, portador da Carteira de Identidade 1695634 – 2a via - SSP/GO e inscrito no CPF no. 391.680.931-87 e NAIRA RODRIGUES TAVARES SILVA, brasileira, do lar, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora do CPF no. 439 966 041 49 e portadora da Cédula de Identidade RG. no. 18108302874695 – SSP/GO e inscrita no CPF no. 439 966 041 49, cuja cédula, foi nesta data, REGISTRADA SOB No. R. 5.174, feito ás fls. 33, do Livro no. 3-R, de Registro Auxiliar desta Circunscrição, ficando da mesma uma via arquivada neste Cartório. Emolumentos: R$ 488,00. Prenotação: R$3,65. NIQUELÂNDIA, 21 de SETEMBRO de 2.007. (a) JOSE MOREIRA NETO - SUB/OFICIAL” Nada mais. ( )” – pp. 41/42 dos autos em PDF. Verdade que consta uma hipoteca do imóvel em favor do agravante, mas tal direito real de garantia indicado na Certidão da Matrícula não guarda qualquer relação com a execução em discussão na origem. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime- se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora